Tribunal: TJDFT
Processo: 0739886-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739886-58.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOM RODRIGUES, BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, DOM RODRIGUES D E S P A C H O Vistos etc. Em respeito aos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a ré para se manifestar sobre a ampliação das regras de cobertura assistencial para usuários de plano de saúde com transtornos globais do desenvolvimento, incluído o TEA, advinda com a recente Resolução Normativa ANS n. 539, de 23 de junho de 2022, que incluiu o § 4o ao art. 6o da Resolução Normativa ANS n. 465/21. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator